Tribunal: TJES
Processo: 5002974-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002974-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UBIRATAN NOGUEIRA BAPTISTA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
UBIRATAN NOGUEIRA BAPTISTA
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por recorrente em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, à luz da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira firmada por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos nos autos que comprovem a inexistência de hipossuficiência, conforme o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

O agravante apresentou documentação robusta, incluindo declaração de imposto de renda com rendimento limitado a dois salários mínimos, comprovantes de despesas médicas e familiares, CTPS sem vínculo empregatício, e declaração de hipossuficiência firmada sob as penas da lei.

A decisão agravada indeferiu o pedido sem fundamentação suficiente para afastar a presunção legal, não indicando elementos concretos que infirmassem a condição alegada pelo agravante.

O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, diante da documentação apresentada, afronta o direito de acesso à justiça garantido pelo art. 5º, LXXIV, da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa e somente pode ser afastada mediante elementos concretos constantes nos autos.

A ausência de fundamentação idônea para afastar tal presunção impõe o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

O direito constitucional de acesso à justiça abrange a concessão de gratuidade de justiça àqueles que comprovam não possuir recursos suficientes para custear o processo sem prejuízo de sua subsistência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002974-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UBIRATAN NOGUEIRA BAPTISTA

AGRAVADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UBIRATAN NOGUEIRA BAPTISTA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo nº 5007598-88.2024.8.08.0030, movido em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

Em seu recurso (ID. 12417001), o agravante alega que apresentou documentos suficientes para demonstrar sua condição financeira, incluindo comprovantes de despesas mensais essenciais (energia elétrica, água, telefone, supermercado, farmácia e plano de saúde), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) sem vínculo empregatício atual, bem como declaração de hipossuficiência econômica firmada sob as penas da lei.

Argumenta, ainda, que sua única fonte de renda provém de benefício previdenciário do INSS, não ultrapassando dois salários mínimos mensais, valor este comprometido com despesas familiares e tratamentos médicos necessários para seu filho que necessita de tratamento médico contínuo.

Requer, pois, o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões id. 13785973 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Necessário averiguar no caso em exame se a agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça e, sem delongas, não há razões para modificar o entendimento já externado quando da análise do efeito ativo (id. 12461743).

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Após analisar os documentos apresentados, vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida postulada, haja vista que a parte agravante ostenta a hipossuficiência alegada.

O juízo a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita com a seguinte alegação:

"[...] o pedido de gratuidade de justiça deve vir acompanhado de elementos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira. No caso dos autos, o requerente apenas apresentou declaração genérica de pobreza, desacompanhada de outros documentos que comprovem seus rendimentos ou despesas. Em que pese o art. 99, § 3º, do CPC preveja a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada por elementos objetivos, não verificados no presente caso. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se. [...]"

Com efeito, a faixa salarial comprovada nos autos não conduz à possibilidade de pagamento das custas processuais, notadamente diante dos encargos familiares relevantes.

Convém ressaltar que o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Forçoso concluir que os elementos colacionados pela parte Agravante corroboram a sua alegação de hipossuficiência, razão pela qual cumpre deferir-lhe o benefício em tela. Nesse sentido, eis a manifestação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício. Precedentes do s. STJ e deste e. TJES. 2. As peculiaridades do caso corroboram a afirmação de hipossuficiência financeira a justificar o deferimento da benesse pleiteada. 3. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 01 de novembro de 2022. RELATORA (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005280-96.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 10/Nov/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte Recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)